Tribunal: STF
Processo: STP 848
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória de Urgência em Ação Rescisória. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF. Revogação, na origem, da decisão que se busca suspender. Negativa de seguimento. Extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Governador Nunes Freire/MA visando a sustar os efeitos da decisão proferida na ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, via da qual determinada a suspensão das execuções decorrentes da ACP 0050616-27.1999.4.03.6100, relativas à complementação de valores de devidos a título de VMNA (valor mínimo nacional por aluno) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, referente aos exercícios de 1998 a 2006, com juros e correção monetária.



    Sustenta-se, em síntese, grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que a decisão regional priva o requerente de recursos essenciais para o Município de Governador Nunes Freire, voltados, tais como, à continuidade da execução de serviços públicos, de obras públicas e ao exercício de funções administrativas primárias. Particularmente, afirma-se prejuízo à educação dos munícipes, porquanto voltados, os recursos, a restaurar o investimento mínimo no desenvolvimento do ensino.



    Notificados na forma do art. 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992, o Procurador Geral da República (em exercício) posiciona-se pelo indeferimento da medida liminar, enquanto a União Federal requer a extinção do processo, ‘(…) em virtude a revogação da tutela antecipada proferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000’



    É o relatório.



    Decido.



    A via eleita - suspensão de tutela provisória -, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54): 



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    (...)



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    (...)



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    (…)



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    (…)



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    (…)



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    (…).”



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    (...)



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    (...)



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    (...)



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    (...)



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    Assentadas tais premissas, constato manifestamente incabível a presente medida de contracautela.



    É que o decisum contra o qual se volta a presente medida (a decisão proferida na ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, via da qual determinada a suspensão das execuções decorrentes da ACP 0050616-27.1999.4.03.6100) foi revogado no âmbito da Corte Regional (evento 37). 



    Precisamente nesse sentido a decisão do Ministro Presidente na STP 838 (Dje de 10.01.2022), de cuja fração destaco:



    In casu , o pedido de suspensão originalmente se volta contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, verifica-se que o Desembargador Federal Toru Yamamoto proferiu decisão em 21/1/2021, pela qual restou revogada a decisão impugnada nestes autos. É o que se depreende do seguinte excerto:



    (...) Decido.



    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).



    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF,resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608)   e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. (...)



    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.



    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.



    Intime-se.



    (...)



    Destarte, tendo havido a revogação da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e remanescendo unicamente decisão de primeira instância que impede o andamento da execução proposta pelo Município requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de tutela provisória ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido, cito a SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2018, cuja ementa transcrevo a seguir,  in verbis  : 



    (...)



    Ex positis, ante a perda superveniente do objeto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF, com o art. 485, VI, do CPC e com o art. 4º, caput e § 5º, da Lei 8.437/1992.



    Ainda nesse mesmo sentido: STP 737 (da lavra do Ministro Presidente); e STP 753 AgR (Plenário), da qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBSTATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/1992 E 297 DO RISTF. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    1. O incidente de contracautela está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional. Precedentes: STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729- AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie. 



    2. In casu, a revogação da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região fez remanescer unicamente decisão de primeira instância, naquilo que se revela incabível o pedido de suspensão. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO . (STP 753, DJE nº 122 de 24.06.2021, divulgado em 23.06.2021 – grifos nossos) (destaquei).



    Portanto, como bem anotado pela União, uma vez revogada a decisão da Corte Regional, ‘(...) a eventual resistência do juízo de 1ª instância em prosseguir com a execução individual do título coletivo decorrente da Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100 não justificaria o conhecimento do pedido de suspensão nesse STF, já que o instrumento só tem cabimento com o objetivo de sustar os efeitos de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais” (art. 297 do RISTF c/c art. 4º, caput e §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.437/1992)’ (evento 35) (destaquei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido para julgar extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 4º,caput, e § 5º, da Lei 8.437/1992, e art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)